Tribunal: TJES
Processo: 0001587-51.2016.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001587-51.2016.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

APELADO: ESPOLIO DE ADILIO WAGMACHER e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
DOIS RECURSOS –
PRELIMINAR EX OFFICIO –

VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL
– RECURSO DO
BANCO DO BRASIL S/A
NÃO CONHECIDO –
DISTINÇÃO ENTRE SEGURO AUTOMÁTICO DE PENHOR RURAL E SEGURO PRESTAMISTA – AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA O EVENTO MORTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
Preliminar ex officio – violação à dialeticidade recursal:
O colendo Superior Tribunal de Justiça também já assentou que “
Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos”
(AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019). Considerando que o BANCO DO BRASIL S/A não impugnou quaisquer dos argumentos trazidos na sentença, apresentando recurso genérico que sequer se reportou ao caso concreto, e sendo possível a posterior emenda das razões recursais, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

2. Mérito: I
nfere-se dos autos que em 05/08/2010 o de cujus contratou uma cédula rural pignoratícia junto ao Banco do Brasil, constando do contrato um “seguro automático de penhor rural” com a Companhia de Seguros Aliança do Brasil.

3.
No que se refere ao seguro penhor, o art. 76 do Decreto-lei nº 167/67, que instituiu a cédula de crédito rural, permite a contratação de seguro dos bens constantes na cártula, visando assegurar ao produtor rural a reposição dos valores na hipótese de eventual quebra de safra. Portanto, a inserção desta cláusula significa tão somente que o mutuário concedeu ao banco autorização para que providenciasse a cobertura dos bens ofertados em penhor rural. Tal cláusula não se confunde, portanto, com o seguro prestamista, o qual é acessório ao contrato de mútuo e tem por objetivo garantir o adimplemento ou abatimento do saldo devedor verificado na avença principal, até o limite do capital segurado, se ocorrida alguma das coberturas contratadas.

4.
Assim, impõe-se concluir que a contratação do seguro automático de penhor rural não acarreta na pretendida declaração de inexistência do débito em razão da morte do contratante.

5.
Recurso interposto pela COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL conhecido e provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
e

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

em face da r. sentença de fls. 206/208 que, nos autos da
ação
ordinária

ajuizada em seu desfavor por
ESPÓLIO DE ADÍLIO WAGEMACHER
, representado pela inventariante
CRISLAINE WAGEMACHER
, julgou procedente o pedido inicial, para declarar extinta a dívida em nome de ADÍLIO WAGEMACHER junto ao BANCO DO BRASIL, referente à Cédula Rural nº 40/01432-0.

Nas razões carreadas às fls. 210/218, o
BANCO DO BRASIL S.A.
aduz, em prejudicial de mérito, a prescrição do direito de exibição dos documentos requeridos, uma vez que decorrido o prazo legal de guarda e conservação.

Preliminarmente, sustenta a falta de interesse de agir.

Quanto ao mérito, defende a possibilidade de inscrição dos nomes daqueles que se encontram em mora junto aos órgãos de proteção ao crédito, sendo devida a inscrição cadastral da parte apelada já que existe o débito decorrente do contrato celebrado entre as partes. Também se insurge quanto à juntada de documentos existentes em momento anterior ao ajuizamento da ação, mas que não foram acostados à inicial.

Sustenta, ainda, ser incabível a inversão do ônus da prova feita em sentença, bem como o pedido incidental de documentos, mormente por ser indeterminado.

Ante tais fundamentos, pugna pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Por seu turno, a
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
, em razões acostadas às fls. 228/231, alega que não há no contrato de fls. 138/139 qualquer indicativo de que a parte autora objetivava cobrir o saldo devedor da cédula de crédito destes autos, já que o referido contrato foi o único localizado no banco de dados da seguradora, e serviria para cobrir a dívida objeto da ação de nº 0001588-36.2016.8.08.0017. Portanto, não há apólice de seguro para garantir o saldo devedor da cédula rural de nº 40/01432-0.

Contrarrazões às fls. 253/260 e às fls. 262265, pelo desprovimento dos recursos.

Em despacho proferido no id. 6118372, determinei a intimação do primeiro apelante para se manifestar sobre: i) inexistência de decisão, ou de comando na sentença, determinando a juntada de documentos alegada na prejudicial de mérito; ii) ausência de menção, na sentença, quanto à inversão do ônus da prova e quanto à juntada de documentos; iii) ausência de fundamentação quanto a preliminar de falta de interesse de agir.

No entanto, devidamente intimado, quedou-se inerte.

Na sequência, determinei a remessa dos autos ao NUPEMEC para tentativa de composição em pauta concentrada de audiência conciliatória (id. 6416950). Mas não foi possível obter acordo entre as partes (id. 7044254).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001587-51.2016.8.08.0017

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

A
PELANTE:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

APELADO:
ESPÓLIO DE ADÍLIO WAGEMACHER, representado pela inventariante CRISLAINE WAGEMACHER

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar

ex officio

– violação à dialeticidade recursal)

Conforme relatado, em razões carreadas às fls. 210/218, o
BANCO DO BRASIL S.A.
aduz, em prejudicial de mérito, a prescrição do direito de exibição dos documentos requeridos, uma vez que decorrido o prazo legal de guarda e conservação. Posteriormente, ao se manifestar quanto ao mérito, também se insurge quanto à juntada de documentos existentes em momento anterior ao ajuizamento da ação, mas que não foram acostados à inicial.

Ademais, argui preliminarmente a falta de interesse de agir. No entanto, o faz de forma absolutamente genérica, sem apresentar qualquer fundamento específico com relação ao caso concreto.

Como forma de ilustrar, transcrevo parte da peça recursal, na qual afirma que “
No caso
em
litígio, inexiste qualquer necessidade e/ou utilidade a
amparar
o pleito da parte recorrida, na
medida

em
que Dessa forma, nota-se a ausência de pressuposto processual, em razão da ausência de condição da ação
”.

Em continuidade, sustenta, quanto ao mérito, a necessária revogação da tutela de urgência diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais, mais uma vez, de forma completamente genérica.

Defende que a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do seu direito, bem como a impossibilidade de declaração de inexistência de débito, sob o fundamento de que “
se infere que a parte adversa se limita a narrar os fatos, supostamente acontecidos, sem colacionar qualquer documento ou recibo que possa, minimamente, atestar a veracidade da tese alegada de que estaria sendo cobrada, indevidamente, por esta parte. Resta evidente, portanto, que a parte recorrente não praticou qualquer conduta imprópria com relação ao caso em debate
”, requerendo a “reforma da decisão”.

Na sequência, sustenta a inexistência de requisitos para a concessão da tutela cautelar antecedente e, novamente, a impossibilidade de declaração de inexistência de débito sob os mesmos fundamentos acima transcritos.

Ao final, afirma que na decisão foi aplicada a inversão do ônus da prova, mas que não haveria pressupostos para tal inversão.

Feitas tais ponderações, resta absolutamente claro que a apelação ora analisada em nada se relaciona ao caso concreto, não guardando qualquer relação com a sentença proferida às fls. 206/208, consistindo na junção de diversos argumentos dispersos e desconexos.

Nesta senda, em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre ao apelante não só manifestar o seu inconformismo com o ato judicial recorrido, mas, também, impugnar de forma específica os fundamentos nos quais este ato se funda, demonstrando o seu desacerto, a fim de permitir que o órgão
ad quem
possa apreciar o mérito do recurso.

A respeito, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que pelo
“princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade.”
(Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 30-05-2016, data da publicação no Diário: 08-06-2016).

O colendo Superior Tribunal de Justiça também já assentou que
“Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantido
s” (AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

Por fim, importa ressaltar a impossibilidade do apelante corrigir o defeito do recurso que interpôs, porque o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a concessão do prazo previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15 se restringe à hipótese de regularização de vício eminentemente formal, não para complementação de recurso deficientemente fundamentado
” (EDcl no AREsp 1327801/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29-04-2019, DJe 03-05-2019).

Conforme se vê, considerando que o apelante não impugnou quaisquer dos argumentos trazidos na sentença, apresentando recurso genérico que sequer se reportou ao caso concreto, e sendo possível a posterior emenda das razões recursais, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO

do recurso
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001587-51.2016.8.08.0017

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

A
PELANTE:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

APELADO:
ESPÓLIO DE ADÍLIO WAGEMACHER, representado pela inventariante CRISLAINE WAGEMACHER

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Mérito

Ultrapassada tal questão, passo a analisar o recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

em face da r. sentença de fls. 206/208 que, nos autos da
ação
ordinária

ajuizada em seu desfavor por
ESPÓLIO DE ADÍLIO WAGEMACHER
, representado pela inventariante
CRISLAINE WAGEMACHER
, julgou procedente o pedido inicial, para declarar extinta a dívida em nome de ADÍLIO WAGEMACHER junto ao BANCO DO BRASIL, referente à Cédula Rural nº 40/01432-0.

Em razões acostadas às fls. 228/231, alega que não há no contrato de fls. 138/139 qualquer indicativo de que a parte autora objetivava cobrir o saldo devedor da cédula de crédito destes autos, já que o referido contrato foi o único localizado no banco de dados da seguradora, e serviria para cobrir a dívida objeto da ação de nº 0001588-36.2016.8.08.0017. Portanto, não há apólice de seguro para garantir o saldo devedor da cédula rural de nº 40/01432-0.

Pois bem.

Infere-se dos autos que em 05/08/2010 o
de cujus
contratou uma cédula rural pignoratícia de nº 40/01432-0 junto ao Banco do Brasil, constando do contrato um “seguro automático de penhor rural” com a Companhia de Seguros Aliança do Brasil, nos seguintes termos:

“SEGURO AUTOMÁTICO DE PENHOR RURAL – Autorizo(amos) o BANCO DO BRASIL S.A. a realizar os seguros do(s) bem(ns) vinculado(s) em penhor, descrito(s) na cláusula ‘GARANTIAS’ do pertinente instrumento dentro da apólice do Seguro Automático de Penhor Rural, que tem como Cia. de Seguros Aliança do Brasil, cujas condições são de meu (nosso) inteiro conhecimento” – fl. 28/verso.

No que se refere ao seguro penhor, o art. 76 do Decreto-lei nº 167/67, que instituiu a cédula de crédito rural, permite a contratação de seguro dos bens constantes na cártula, visando assegurar ao produtor rural a reposição dos valores na hipótese de eventual quebra de safra. Portanto, a inserção desta cláusula significa tão somente que o mutuário concedeu ao banco autorização para que providenciasse a cobertura dos bens ofertados em penhor rural.

Tal cláusula não se confunde, portanto, com o seguro prestamista, o qual é acessório ao contrato de mútuo e tem por objetivo garantir o adimplemento ou abatimento do saldo devedor verificado na avença principal, até o limite do capital segurado, se ocorrida alguma das coberturas contratadas.

Assim, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo culto colega magistrado, Dr.
JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO
, entendo que a contratação do seguro automático de penhor rural não acarreta na pretendida declaração de inexistência do débito em razão da morte do contratante.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE PENHOR RURAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA MORTE. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS RISCOS PREVISTOS NO CONTRATO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. De acordo com o artigo 757, caput, do Código Civil: pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados . Dessa maneira, os riscos assumidos pelo segurador são exclusivamente sobre o valor do interesse segurado, nos limites fixados na apólice, não se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica. 2. O seguro de penhor rural em questão não prevê a quitação da dívida no caso de morte do segurado. Assim, não há como se impor a condenação da seguradora ao pagamento de indenização securitária por cobertura não contratada, devendo ser mantida a sentença de improcedência da demanda. 3. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70078691748 RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 31/10/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE “COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO” – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DE SEGURO DE VIDA OU DE SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO À CEDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA EMITIDA PELO DE CUJUS - CONTRATAÇÃO APENAS DE SEGURO DE PENHOR RURAL PARA COBERTURA DE SINISTROS ENVOLVENDO OS BENS DADOS EM GARANTIA À CÉDULA RURAL – AUSÊNCIA DE COBERTURA DO EVENTO MORTE DO SEGURADO – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA RURAL OU REVISÃO DOS ENCARGOS PACTUADOS NA CÉDULA RURAL – INOVAÇÃO RECURSAL – DESCABIMENTO – PRETENSÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM RELAÇÃO À COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE VIDA E PRESTAMISTA – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, COM SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA COM BASE NO VALOR DA CAUSA – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS PRESCRITOS NO § 2º DO ART. 85 DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Não comprovada a contratação de seguro de vida ou seguro prestamista, mantém-se a improcedência do pedido de indenização securitária decorrente do evento morte do devedor, não havendo falar, por consequência, em condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e à repetição de indébito. (...) (TJ-MT 10077233720188110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2020)

Nesta seara, embora o Banco do Brasil S.A tenha juntado cópia de proposta de adesão afirmando ter relação com o contrato descrito na inicial, não vislumbro evidências de que exista tal correlação.

Isto porque, em análise da referida Proposta nº 4075941 – fls. 138/139, vê-se que foi avençada em 27/05/2014, quase quatro anos depois da contratação da cédula de crédito rural, bem como que o capital segurado seria de R$ 47.451,30 (quarenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta centavos), enquanto o valor contratado no mútuo era de R$ 9.045,00 (nove mil e quarenta e cinco reais).

O próprio apelado, em manifestação de fls. 162/167, afirma que o cerne principal na ação de origem é a cláusula de seguro automático de penhor rural, e não a apólice do Seguro Ouro Vida.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e
DOU-
LHE

PROVIMENTO
, para julgar improcedente o pleito autoral.

Via de consequência, inverto os ônus de sucumbência para condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais mantenho no mesmo montante fixado em sentença. No entanto, suspendo a exigibilidade em razão de ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27.02.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões